Tribunal: TJES
Processo: 5005468-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005468-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EMANUELA SILVA FERREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005468-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUELA SILVA FERREIRA
PACIENTE: FERNANDO JOSE DIONIZIO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDO JOSE DIONÍZIO JÚNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000364-20.2022.8.08.0028, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
c/c art. 400, inciso V, ambos do Código Penal.

O paciente argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que é defeso ao magistrado utilizar a reincidência como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Argumenta, ainda, que os policiais militares adentraram à residência do paciente sem a devida autorização judicial, resultando em prisão nula pela violação de domicílio. Por fim, afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão.

Deste modo, pugna pela concessão da liberdade provisória.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2829993). Informações da autoridade coatora (ID 2945814). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2952801) manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 26 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005468-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUELA SILVA FERREIRA
PACIENTE: FERNANDO JOSE DIONIZIO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

V O T O - P R E L I M I N A R

INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS

Preliminarmente a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, ante a não juntada da decisão ilegal e de documentos necessários para a análise da impetração.

Contudo
,
a despeito da impetrante não colacionar aos autos cópia da decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, observo que é possível extrair do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual a referida decisão.

Deste modo, sendo a decisão de acesso público, com publicação no sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não vislumbro motivo que me impeça o acesso ao conteúdo, bem como a análise de eventual constrangimento ilegal sofrido pela parte.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O -
M É R I T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de FERNANDO JOSE DIONÍZIO JÚNIOR em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000364-20.2022.8.08.0028, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput ,
c/c art. 400, inciso V, ambos do Código Penal.

O paciente argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que é defeso ao magistrado utilizar a reincidência como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Argumenta, ainda, que os policiais militares adentraram à residência do paciente sem a devida autorização judicial, resultando em prisão nula pela violação de domicílio. Por fim, afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão.

Deste modo, pugna pela concessão da liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido (ID 2829993). Informações da autoridade coatora (ID 2945814). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2952801) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que policiais militares receberam denúncias anônimas de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas em sua residência, situada na Rua Alfredo Tobias da Silva, Bairro do Pito, Iúna, próximo à Casa de Apoio. Realizada a patrulha nas proximidades, foi possível observar pessoas chegando no portão da residência, assobiando e chamando o paciente pela sua alcunha, “Japinha”, momento em que ele saia da residência, entregava um objeto embrulhado em papel-alumínio e pegava notas de dinheiro.

Diante do visualizado, os policiais militares abordaram uma das pessoas que pegaram o embrulho de papel-alumínio, constatando se tratar de maconha. Deste modo, os policiais militares adentraram à casa do paciente, encontrando dentro do guarda-roupa R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie, 20 (vinte) pedaços de substância análoga a maconha embaladas em papel-alumínio; 01 (um) tablete com aproximadamente 470g (quatrocentos e setenta gramas) de maconha; 01 (uma) porção fragmentada de aproximadamente 60g (sessenta) gramas de maconha; material para embalo (papel-alumínio); 01 (uma) balança de precisão.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Como já exposto, o paciente fora denunciado pela prática dos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, o impetrante alega que os policiais militares adentraram à residência do paciente sem a devida autorização judicial.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, apresentando-se o popular em atitude suspeita, necessário que a Polícia realize investigações prévias, permitindo concluir que naquele local estava sendo praticado algum delito, de natureza permanente ou não. Nesse sentido está o precedente do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral, Tema 280:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem trilhando o entendimento da necessidade de indícios prévios à invasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em debate, as instâncias ordinárias destacaram que, munidos de informações da unidade de inteligência policial de que no local estava sendo praticado crime de tráfico de drogas, os policiais foram autorizados pelo próprio paciente a realizar buscas na residência, afirmação que foi documentada no boletim de ocorrência e confirmada no interrogatório em solo policial. A versão apresentada na prova testemunhal é verossímil pois, ao que tudo indica, o paciente acreditava que as drogas não seriam encontradas, pois estavam enterradas sob o piso da casa. Contudo, com o auxílio de cães farejadores, foi encontrada grande quantidade de droga ? 4, 6kg de maconha e 1,6kg de crack ?, além de arma de fogo e munições.

2. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância indicadas pelas diligências do setor de inteligência, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.994/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso dos autos, diante da dinâmica apresentada e do depoimento dos policiais militares, vislumbra-se, em uma primeira análise, a correta atuação da autoridade policial, uma vez que havia fundadas razões a autorizar o ingresso no domicílio, com a realização de investigação preliminar, não havendo que se falar em prova ilícita.

Passo, então, à análise dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, fundamentou a necessidade da medida diante da contumácia delitiva do paciente, uma vez que é reincidente, inclusive pelo mesmo delito agora apurado.

Ora, diante dos elementos constantes nos autos, entendo que a prisão mostra-se necessária como forma de garantir a ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, a qual resta evidenciada diante da quantidade de droga apreendida, materiais encontrados para embalo e preparo da droga, além do efetivo risco de reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado anteriormente pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Logo, as circunstâncias do fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar novas práticas delitivas, não se mostrando a reincidência o único fundamento para a manutenção da prisão preventiva.

Nesse contexto, não há que se falar em medidas cautelares alternativas ao cárcere na hipótese em tela, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005468-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUELA SILVA FERREIRA
PACIENTE: FERNANDO JOSE DIONIZIO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. As circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade de drogas podem ser suficientes, em juízo de proporcionalidade, a justificar a imposição de medida cautelar de encarceramento.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.